Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801003-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SONIA DE NAZARE BARROSO MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Intimação para indicar paradeiro de veículo. Princípio da cooperação. Boa-fé objetiva. Mora regularmente constituída. Multa diária. Manutenção da decisão. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou à agravante a indicação do paradeiro do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00.

II.

Questão em discussão

2.

Examinar se a decisão de origem, que impôs à agravante a obrigação de indicar o paradeiro do veículo com base nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, bem como considerou regular a constituição em mora, está em consonância com o ordenamento jurídico.

III.

Razões de decidir

3.

A obrigação de indicar o paradeiro do veículo, ainda que não prevista expressamente no Decreto-Lei nº 911/69, encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos Arts. 5º e 6º do CPC. Restou demonstrado que a agravante, ao informar que o veículo estava na posse de terceiro, recusou-se a fornecer o endereço necessário para a busca e apreensão. Tal conduta configura resistência indevida e desrespeita os deveres processuais.

4.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial é compatível com o art. 77 do CPC, sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

5.

A constituição em mora, por sua vez, foi regularmente realizada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em conformidade com o Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento pelo próprio devedor.

6.

Conclui-se que não há vícios a serem corrigidos na decisão agravada, que se mostra justa e proporcional.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA DE NAZARE BARROSO MAGALHAES contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0854842-65.2021.8.14.0301), movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Vistos.

Preliminarmente, INDEFIRO o trâmite do presente feito sob o pálio do segredo de justiça, por não se enquadrar nas condições elencadas no art. 189 do CPC. Além do que, a dificuldade na visualização dos autos pelo(a) advogado(a) do(a) requerido(a), logo após a apreensão do veículo, pode configurar obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, embaraços na contagem dos prazos processuais e, ainda, demora na análise de eventual defesa.

Intime-se a requerida para indicar o paradeiro do veículo, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Cumpra-se.

Nas razões recursais, a agravante impugna a decisão que a obriga a informar o paradeiro do veículo, sob pena de multa e aplicação de litigância de má-fé, argumentando que tal obrigação não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/69.

Alega, ainda, que não foi devidamente constituída em mora, uma vez que a notificação extrajudicial anexada aos autos foi assinada por terceiro estranho à relação jurídica, o que inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da determinação de indicar o paradeiro do veículo objeto da lide.

No tocante à tramitação processual, inicialmente, o feito foi redistribuído, por prevenção, ao acervo da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares. Posteriormente, em virtude da equalização do acervo entre os membros que integram a 2ª Turma de Direito Privado, a relatoria foi atribuída à Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, que constatou a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, em razão de julgamento anterior de recurso oriundo do mesmo processo de origem. Contudo, este último declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, razão pela qual a relatoria do presente agravo de instrumento foi atribuída a mim.

Concluída essa tramitação, os autos vieram-me conclusos para apreciação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Inicialmente, cumpre salientar que a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada resta prejudicada, em razão do decurso temporal, uma vez que o presente recurso foi distribuído ainda no ano de 2023, sem que houvesse qualquer manifestação judicial nesse sentido.

Além disso, ao examinar os autos do processo de origem, verifica-se que, embora o Juízo de primeiro grau tenha fixado multa diária para o caso de descumprimento da determinação de informar o paradeiro do veículo, não há qualquer medida executória em relação à mencionada penalidade. Ademais, observa-se que o veículo objeto da lide já foi apreendido, o que torna a controvérsia superada nesse ponto.

Outro aspecto relevante é a desnecessidade de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, considerando que o presente recurso será desprovido, conforme a fundamentação exposta a seguir. Dessa forma, a ausência de contraditório não acarreta qualquer prejuízo à instituição financeira, sobretudo diante da inexistência de reflexos concretos sobre seus direitos no caso em análise.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Conforme relatado, busca a agravante a reforma da decisão que determinou sua intimação para informar o local onde o veículo objeto da lide pode ser encontrado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante alega que é ônus do banco localizar o bem e que o juízo de origem não adotou todas as medidas necessárias para encontrar o veículo, sustentando, ainda, que não há previsão legal no Decreto-Lei nº 911/69 que ampare tal determinação.

Sem razão a recorrente.

No caso em análise, a liminar de busca e apreensão não foi cumprida porque a própria devedora, ora agravante, informou que o veículo estava na posse de sua filha, recusando-se, contudo, a fornecer o endereço em que esta residia.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 5º e 6º, dispõe:

“Art.5º “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Na situação em tela, sabendo a recorrente que o automóvel estava na posse de terceiros caberia a ela, com base no princípio da boa-fé objetiva e no princípio da cooperação informar ao credor seu novo endereço, o que não foi feito. Deste modo, não há como acolher a alegação da agravante de que é ônus do banco indicar o paradeiro do veículo, já que, de acordo com a legislação pertinente é ônus das partes cooperar para que se tenha uma decisão judicial mais célere e justa.

Sobre o tema, há entendimentos jurisprudenciais nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Intimação do réu para indicar a localização do veículo – Possibilidade – A despeito de ausência de previsão legal expressa no Decreto-lei nº 911/69, é possível a imposição desse dever em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22536050320248260000 Ourinhos, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 06/09/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. INTIMAÇÃO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PASSÍVEL DE MULTA. DEVER DE COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, o réu não está obrigado a indicar a localização do veículo, mas se comparece aos autos, por dever de cooperação e lealdade processual, não pode impor resistência indevida ao cumprimento da liminar concedida, ocultando o veículo ou dificultando a sua localização. 2. O descumprimento da ordem para indicar o local em que se encontra o veículo poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC, em especial, os incisos IV e VI e §§ 1º e 2º. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0708747-86.2024.8.07.0000 1873394, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)

Diante disso, não há reparos a serem feitos na decisão agravada.

Quanto à alegação de irregularidade na constituição em mora, igualmente não assiste razão à recorrente, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato. Conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ,
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Dessa forma, não há qualquer vício na constituição em mora, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025